Tribunal: TJDFT
Processo: 0714200-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714200-42.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LIBERTINO MARCOS FERREIRA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA OU REALOCAÇÃO DO OCUPANTE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de “prever no edital de venda do imóvel (...) o direito de preferência e a indenização das benfeitorias, ou, sucessivamente realocar o autor para outro imóvel” (sic) (ID 69180989). 2. A 2a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 70668117). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há 3 (três) questões em discussão: (i) se o autor/apelante faz jus ao direito de preferência na aquisição do imóvel localizado na “Vila Telebrasília, Rua 18, Lote 20A, Brasília /DF”; (ii) alternativamente, se é cabível a realocação do autor/apelante em outro imóvel; e (iii) se é cabível a condenação da Terracap a indenizar as supostas benfeitorias erigidas no aludido bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Se o bem ocupado é de natureza pública, não há falar em posse do autor/apelante, mas em simples detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, conforme prevê o enunciado n. 619 da Súmula do c. STJ. 5. A atuação da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), por meio do Distrito Federal, com a finalidade de desobstruir imóveis públicos indevidamente ocupados consiste em verdadeira expressão do poder-dever de polícia e não se confunde com ato de turbação, ameaça ou esbulho. 6. O imóvel público ocupado pelo autor/apelante está afetado “para uso coletivo, atividades da administração pública, defesa e seguridade social, educação, entre outros”, em conformidade com a NGB 38/2006. Não há falar em garantia de direito de preferência do ocupante na aquisição desse bem para fins de moradia, o que configuraria indevida ingerência do Poder Judiciário sobre a finalidade pública atribuída ao imóvel. 7. A realocação do autor/apelante deve observar o quanto previsto na Lei Distrital n. 3.877/2006 e pressupõe o cumprimento de todas as exigências legais previstas na política habitacional. Não cabe ao Poder Judiciário atuar sobre o mérito de atos administrativos ou de políticas públicas, à luz da separação de poderes, ressalvados os casos de ilegalidade ou abuso de poder, inexistentes no caso em tela. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa ao direito à moradia. Defende que a longa permanência do recorrente no imóvel e seu vínculo afetivo com o bem demonstram que o uso atende à função social da propriedade. Sustenta que deve haver direito de preferência ao recorrente sobre o imóvel objeto do litígio ou a sua realocação para imóvel equivalente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a parte recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extremo não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 6o, caput, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 30/10/2024). Demais disso, “Não se presta o recurso extraordinário para (...) o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027